Tribunal: TJMT
Processo: 39487-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 01/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
01/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 645622-7 / 2020
Quinta-feira, 1 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80394878820198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80394878820198110001
Requerente: PAULO ROBERTO GUARIM DE PAULA
Requerido: VALDECY APARECIDO GOMES
Beneficiário: PAULO ROBERTO GUARIM DE PAULA
Conta Judicial 4500123060395
Valor: R$ 529,05 (quinhentos e vinte e nove reais e cinco centavos)
Autorizado: THAYSON HENRIQUE MOTA
CPF/CNPJ: 039.862.821-14
Data de Emissão: 01/10/2020
Titular Conta THAYSON HENRIQUE MOTA
CPF/CNPJ Titular Conta 039.862.821-14
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 49623178 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1079902423 1/1